Tribunal: TJDFT
Processo: 0736824-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. FORO ALEATÓRIO.
1. Quando o foro escolhido pela parte autora é aleatório, sem justificativa plausível, admite-se a declinação de competência de ofício pelo juízo, em respeito à segurança jurídica e à coerência normativa.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.